Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-03.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ALIMENTOS DEVEM SER PROPORCIONAIS ÀS POSSIBILIDADES DO GENITOR. ALIMENTOS PROPORCIONAIS PORQUE PASSÍVEIS DE CUMPRIMENTO.
1. A parte autora ajuizou ação de alimentos buscando a condenação de seu genitor ao pagamento de 60% do salário mínimo. Para tanto, afirma que os gastos mensais giram em torno de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e sua genitora não consegue suportar todos os custos.
2. A sentença proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará julgou a demanda procedente em parte, condenando o genitor a pagar 30% do salário mínimo a título de alimentos. A alimentanda interpôs apelação pedindo a reforma da sentença para elevar os alimentos a 60% (sessenta por cento) dos rendimentos brutos de seu pai. Para tanto, afirma que o alimentante possui boa capacidade financeira e que a diferença entre o valor pedido e o concedido não atende suas necessidades.
3. É dever da parte autora provar a adequação do fatos ao binômio necessidade x possibilidade, o que não aconteceu. Em verdade, as movimentações financeiras juntadas demonstram a falta de capacidade contributiva do alimentante, não havendo qualquer indicativo de boa capacidade pagadora nos autos (ID 30623032). As alegações da petição inicial indicam a situação de desemprego formal e atividades eventuais do alimentante revel, sendo que a quebra de sigilo bancário demonstrou o recebimento de auxílio-emergencial em 2020.
4. A fixação dos alimentos deve acontecer para atender a necessidade do alimentando de acordo com as possibilidades do alimentante (art. 1694, CC), de modo que a pensão alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário ou de ambos (art. 1.699, CC).
5. Considero ser proporcional o percentual fixado pelo juízo de origem em 30% do salário mínimo vigente, atendendo ao binômio necessidade x possibilidade exigido pela jurisprudência consolidada nos tribunais. Além do mais, é preferível a fixação dos alimentos em um valor passível de cumprimento, o que observa também o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes.
6. Apelação conhecida e não provida.